Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS. BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. APLICABILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Mostram-se legítimos os descontos realizados pela instituição bancária diretamente na conta corrente do devedor, já que essa conduta fora expressamente autorizada por contrato.
3. O contracheque juntado pelo apelante (Id. 55857371) demonstra um recebimento líquido, após os descontos ora discutidos, no valor de R$ 2.012,12 (dois mil e doze reais, e doze centavos), acima de 1 salário-mínimo, o que afasta o comprometimento integral da renda do apelante e, consequentemente, a alegação de ofensa ao mínimo existencial.
4. A Lei Distrital no 7.239/23, que limita o percentual de descontos em folha de pagamento e conta corrente para quitação de empréstimos bancários, embora preveja a aplicabilidade de seus termos aos contratos em execução, na forma de seu art. 6o, não pode violar o ato jurídico perfeito. Assim, seus termos não podem alcançar os contratos debatidos nos autos, os quais devem ser considerados atos jurídicos perfeitos, pois foram firmados muito antes da promulgação da lei. Ademais, eventual alteração do valor da parcela mensal paga pela autora/apelante para adequá-la à nova lei fatalmente modificará diversos parâmetros do contrato, como sua a duração e forma de amortização do saldo devedor, o que, certamente, trará insegurança jurídica para as partes
5. Recurso conhecido e desprovido